Tribunal: TJDFT
Processo: 0746729-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JULIENE VIEGAS DO VALLE PEREIRA - ME, determinou a emenda à inicial, a fim de comprovar a constituição em mora da Ré. O Agravante sustenta, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e deve ser comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. Afirma que a notificação foi encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato, todavia, retornou com a observação “ausente” realizada pelos correios. Sustenta que o local foi informado pelo próprio devedor, sendo a impraticabilidade do ato, por conseguinte, a ele imputável. Assim, diante do preenchimento dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, alterado pela Lei n. 13.043/2014, bem como reconhecer a constituição da mora, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo ID n. 20818576 e 20818577. É a suma dos fatos. Ao analisar o processo de origem, observo que, após o ajuizamento da ação, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Emende-se para: a) regularizar a representação processual, pois a procuração de ID 73481034 encontra-se com o prazo de validade expirado; b) retificar o polo passivo, de modo que se faça constar somente o nome JULIENE VIEGAS DO VALLE PEREIRA, pois JULIENE VIEGAS DO VALLE PEREIRA-ME é o nome empresarial da empresária individual JULIENE VIEGAS DO VALLE PEREIRA, de modo que aquele não possui personalidade jurídica, mas somente designa a atividade empresarial exercida por esta pessoa natural; e c) comprovar a constituição em mora da ré em relação às obrigações por ela assumidas na cédula de crédito bancário no 64733280 (ID 73481037), pois a notificação de ID 73481041 além de fazer referência ao contato de CDC n. 770525046, não foi recebida no endereço para o qual foi enviada, de modo que não por ser admitida como válida e eficaz à constituição da mora do réu em relação àquela cédula de crédito bancário (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218), (Acórdão 1184908, 07115373220188070007, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (07197184020188070001, Acórdão 1174041, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (grifo nosso) Em seguida, o Autor/Agravante apresentou petição sem, contudo, atender a determinação de emenda constante da letra “c” da decisão supracitada. Posteriormente, o Autor interpôs o presente recurso. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, uma vez que a carta enviada para a devedora foi devolvida com registro negativo de “ausente”. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo a quo, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator